Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-05.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008025-05.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOEL DIAS SOARES JUNIOR - CPF: 885.099.741-87 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOEL DIAS SOARES JUNIOR - CPF: 885.099.741-87 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, reconheceu a ilegitimidade passiva, declarou a prescrição de créditos tributários, extinguiu parcialmente o feito por perda superveniente do objeto e fixou honorários advocatícios com base em percentual sobre o proveito
econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não realizar
a distinção
em relação a temas repetitivos do STJ sobre fixação de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se é possível a rediscussão do critério de fixação dos honorários por equidade em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa aos honorários advocatícios, analisando os temas repetitivos aplicáveis e concluindo pela incidência do critério percentual, em razão da existência de proveito econômico mensurável.

4.
O julgado realiza
a distinção
ao afastar a aplicação de hipóteses excepcionais de arbitramento por equidade, ao reconhecer que a demanda envolve discussão sobre a própria exigibilidade do crédito tributário, e não apenas exclusão de corresponsável.

5.
A alegação de omissão não procede, pois o inconformismo da parte decorre da não adoção da tese defendida, o que não se confunde com vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC.

6.
A invocação de fundamento novo, não suscitado nas razões de apelação, configura inovação recursal, vedada na via estreita dos embargos de declaração.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação de fundamentos já enfrentados, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n
.
0047346-16.2015.8.11.0041, Rel. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão que,
à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, reconheceu a ilegitimidade passiva do autor, declarou a prescrição de créditos tributários, extinguiu parcialmente o feito por perda superveniente do objeto e fixou honorários advocatícios com base em percentual sobre o proveito econômico.

(Id
352799860
).

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de realização de
distinção
em relação ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que, embora o acórdão tenha aplicado o referido tema para afastar a fixação de honorários por equidade, deixou de considerar a existência de decisões posteriores do STJ que relativizariam sua aplicação, especialmente em causas de elevado valor.

Afirma que há controvérsia constitucional pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 1255, bem
como determinação de sobrestamento de recursos no STJ, circunstâncias que recomendariam a suspensão do feito ou a não aplicação automática do Tema 1076.

Sustenta que a jurisprudência recente admite a fixação de honorários por equidade em hipóteses excepcionais, notadamente quando o valor da condenação ou do proveito econômico se mostra excessivo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a alegada omissão, com o consequente reconhecimento da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, em substituição ao critério percentual adotado.

(Id
359306875
).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão, sustentando que a matéria foi devidamente enfrentada, com aplicação correta do Tema 1076 do STJ, e que os embargos possuem caráter meramente infringente, visando à rediscussão do mérito, razão pela qual requer sua rejeição integral.

(Id
359660374
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de realizar a necessária distinção entre o caso concreto e o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao não considerar entendimento recente do STJ e de outros tribunais no sentido da possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor, além da alegada pertinência do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal e do risco de grave prejuízo ao erário.

Contudo, não procede a alegação.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao critério de fixação dos honorários advocatícios, examinando, de forma direta, tanto o Tema 1.076 quanto o Tema 1.265 do STJ, e
concluindo que a hipótese dos autos não se restringe à mera exclusão do corresponsável do polo passivo, pois também envolveu discussão sobre a própria exigibilidade do crédito tributário, com pronunciamento judicial declaratório e proveito econômico mensurável em favor do autor.

A partir dessa premissa, assentou-se, de modo claro, a incidência da regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e a inaplicabilidade do arbitramento por equidade. Ou seja, o acórdão não silenciou sobre a necessidade de distinção; ao contrário, realizou-a expressamente ao demonstrar
porque
o caso concreto não se enquadra nas hipóteses excepcionais invocadas pelo embargante.
Cito trecho do acórdão embargado:

(...)

não se desconhece que o Tema 1265 do STJ consolidou o entendimento de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade, resultar tão somente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, por inexistir proveito econômico estimável.

(...).

(...)

Todavia, sua aplicação pressupõe situação específica: discussão restrita à responsabilidade subjetiva do sócio ou corresponsável, sem impugnação da própria exigibilidade do crédito tributário.

Não é essa a hipótese dos autos.

Aqui, embora tenha havido reconhecimento administrativo da ilegitimidade do autor quanto à CDA n.20217421, a demanda não se limitou a essa discussão. Houve controvérsia expressa acerca da prescrição dos créditos,
inclusive de CDA cujo valor é determinado, culminando em pronunciamento judicial declaratório.

A tentativa de reduzir o proveito econômico do autor à mera exclusão subjetiva ignora que o objeto da ação foi mais amplo. A prescrição reconhecida não decorreu automaticamente da exclusão do polo passivo, mas constituiu fundamento autônomo submetido ao crivo jurisdicional.
(...).

C
umpre destacar que a tese ora veiculada pelo embargante, fundada na suposta incidência do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, não foi objeto das razões de apelação, nas quais a insurgência limitou-se à defesa da aplicação do Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, relacionado à fixação de honorários por equidade em hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo.

Verifica-se, portanto, que o embargante, em sede de embargos de declaração, promove verdadeira alteração do fundamento jurídico de sua pretensão, passando a sustentar a possibilidade de arbitramento por equidade com base em parâmetro diverso, atinente ao elevado valor da condenação ou do proveito econômico.

Tal conduta configura indevida inovação recursal, vedada na estreita via dos
aclaratórios
, não sendo possível reconhecer omissão do acórdão quanto a fundamento que sequer lhe foi submetido por ocasião do julgamento da apelação.

Em verdade, o que se verifica é mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada no acórdão. A tese de que a verba honorária deveria ser fixada por equidade foi efetivamente apreciada e rejeitada, mediante fundamentação coerente e suficiente. Assim, inexiste omissão a ser sanada nesse ponto.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026